Tribunal: TJDFT
Processo: 0720431-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720431-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDA: ELIZÂNGELA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS INADIMPLIDOS. GENITOR NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a mensalidades escolares inadimplidas. A instituição de ensino credora busca a inclusão no polo passivo da lide do genitor que não subscreveu o contrato de prestação de ensino. 2. Nos termos do art. 779, inciso I, do Código de Processo Civil, somente deve ser incluído no processo executivo o devedor reconhecido no título executivo extrajudicial. Logo, não é possível a inclusão do genitor do menor favorecido pela prestação de serviços educacionais no polo passivo da execução por não ter firmado o contrato. 3. A responsabilidade do genitor por eventual dívida deverá ser discutida em processo de conhecimento próprio, não sendo possível fazê-lo no processo executivo. Precedentes desta Corte. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, defendendo que, embora não tenha firmado diretamente o contrato de prestação de serviços educacionais, o genitor é solidariamente responsável pelo pagamento das mensalidades escolares do filho. Sustenta que a solidariedade prevista na legislação não depende de formalidades contratuais; b) artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que os bens do cônjuge ou companheiro podem ser objeto de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Argumenta que a não inclusão do genitor impede a penhora de bens que poderiam ser usados para quitar a dívida, comprometendo a efetividade da execução e a proteção ao direito à educação do menor; c) artigos 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, aduzindo que os pais, no interesse dos filhos, têm a obrigação de prover o sustento e a educação, devendo cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Assevera que a obrigação dos pais de matricular e manter seus filhos na rede regular de ensino implica a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares; d) artigo 4o do Código de Processo Civil, apontando que a não inclusão do genitor no polo passivo da execução compromete diretamente o princípio da efetividade da execução. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MOISÉS PESSOA DA SILVA, OAB/DF 67.252 (ID 64551245). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 64621814). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 65345967). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “percebeu-se, nesta Corte Superior, a irregularidade no recolhimento do preparo. Assim, a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer in albis. Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso não mereceria ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da responsabilidade solidária dos genitores para com as despesas educacionais do filho, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente, tendo em vista que no caso há litisconsórcio necessário a obrigar que a demanda seja proposta obrigatoriamente em face dos dois genitores” (AgInt no REsp n. 2.083.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange às indicadas contrariedades aos artigos 22 e 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente e 4o do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos legais não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, nos termos das razões da recorrente, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015